Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709836-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA OLIVEIRA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme artigo 92, I, VI e IX, "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe à relatora negar seguimento ao pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; VI - inexistir divergência entre as turmas recursais; IX - a matéria objeto do recurso versar sobre tema submetido a julgamento em: b) rito dos recursos repetitivos ou em pedido de uniformização de interpretação de lei pelo Superior Tribunal de Justiça; No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Também não se constata divergência entre as turmas recursais; o acórdão paradigma indicado foi proferido em 2017, previamente ao Tema 1.009 do STJ, decidido em 2021, sendo esse o principal fundamento da decisão, pelo que não se constata a divergência já que o acórdão paradigma não tratou do Tema. Por fim, a matéria foi decidida pelo Tema 1.009 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. De tal modo, diante dos três fundamentos indicados, nego seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remeta-se ao primeiro grau. Brasília/DF, 20 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora